Tribunal: TJMT
Processo: 1006772-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MAIORIDADE CIVIL DA DEPENDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o, DA LEI No 9.717/98 - DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE – LIMITAÇÃO AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE EM RAZÃO DE SER ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006772-89.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANELISE FERNANDES PINTO DE ARRUDA - CPF: 045.713.381-39 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020